Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JONAS GOMES DA ROCHA contra decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0735570-59.2022.8.07.0003, ajuizada pelo Agravante em desfavor de PAULO ÂNGELO DE SOUZA RIBEIRO e SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148206242 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a exclusão da SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA da lide, sob o argumento de que o autor pretende a responsabilização apenas do primeiro requerido pela difamação cometida, ocorrida após o seu desligamento da empresa (segunda requerida), não havendo nenhum fato relatado que vincule a difamação à pessoa jurídica. Na oportunidade, foi determinada a apresentação de nova petição inicial, apenas com o primeiro réu no polo passivo. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que fora vítima de difamação proferida pelo primeiro requerido, após ter se desligado do seu vínculo de trabalho com a segunda requerida. Sustenta que vinha sofrendo constante perseguição e assédio por parte do primeiro agravado, o que tornou insustentável sua permanência no local de trabalho, uma vez que este era seu superior hierárquico no estabelecimento comercial – segunda agravada. Assevera que após o requerimento de seu desligamento da unidade Fort Atacadista, o agravante ficou sabendo, por meio de pessoas que trabalharam com ele na referida unidade, que o seu ex-chefe, primeiro agravado, proferiu os seguintes dizeres, a ele se referindo: “como pode um jovem ficar naquela situação”, e que “ele poderia estar drogado”. Acrescenta que lavrou boletim de ocorrência policial (ID 145180980 – processo referência). Defende a legitimidade da segunda requerida para figurar no polo passivo da demanda, com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, uma vez que o órgão empregador responde por atos cometidos por seu empregado que, atuando nessa qualidade, gera danos a outrem. Afirma que o primeiro requerido, quando lhe proferiu a difamação, ainda era funcionário da empresa requerida e atuava nessa condição. Ao final, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se evitar a mora e o indeferimento do pedido do autor em sede de primeiro grau de jurisdição. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão, a fim de manter a empresa requerida no polo passivo da lide, com o consequente prosseguimento do feito na origem. É o relatório. De início, ressalta-se que o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça na exordial, contudo, ainda não foi apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho, documento inapto, por si só, para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMENDA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4.Apesar de intimado a comprovar por meio documental a hipossuficiência, o apelante deixou de apresentar os documentos necessários. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635845, 07082176920218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1633782, 07164434720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. (Acórdão 1432609, 07080945520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda do ano de 2022, extratos bancários, e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.